Tribunal: TJSP
Processo: 1004686-58.2016.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Segurança concedida em 1a instância – Sentença mantida. Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004686-58.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida EDINEA ALMEIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004686-58.2016.8.26.0066 -Voto no
2
REEXAME NECESSÁRIO No. 1004686-58.2016.8.26.0066 – BARRETOS.
RECTE.: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECDA.: EDINEA ALMEIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
INTERESSADA: DIRETORA REGIONAL DE SAÚDE DE BARRETOS-
DRS-V.
JUIZ PROLATOR: RENATO DOS SANTOS.
VOTO No. 35.376
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde pública Fornecimento
de medicamentos Dever do Estado Imposição que decorre de
texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal
no 8.080/90 Inocorrência de afronta à separação dos poderes
Segurança concedida em 1a instância
Sentença mantida.
Reexame necessário improvido.
Trata-se de ação mandamental, pela qual pleiteia a
impetrante o fornecimento de “a) DIOVAN ANGLO 160MG/5MG, b)
CONCOR 5MG, c) HIGROTON 25MG, d) DPREV 5000MG, e) DK2CAL,
f)DIOSMIN, g) PREVELIP, h) FORFIG 100MG, i) SOMALGIN 100MG e j)
VALISP 20MG.” (custo mensal é de aproximadamente R$ 700,00 - fls.
18/19).
A respeitável sentença, proferida às fls. 46/49, cujo
relatório ora se adota, julgou parcialmente procedente o pedido, nos
seguintes termos:
“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o presente MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de
liminar, impetrado por EDINEA ALMEIDA DE OLIVEIRA contra ato da
DIRETORA DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BARRETOS
DRS V. Em consequência, concedo a segurança pleiteada e o faço para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004686-58.2016.8.26.0066 -Voto no
3
determinar que sejam fornecidos os medicamentos DIOVAN ANGLO
160MG/5MG, CONCOR 5MG, HIGROTON 25MG, DPREV 5000MG,
DK2CAL, DIOSMIN, PREVELIP, FORFIG 100MG, ou seus substitutos
genéricos ou similares, na quantidade prescrita pelo médico e enquanto
durar o prazo para o tratamento, cabendo à parte impetrante comprovar
mensalmente, mediante a apresentação de receita médica, que os
medicamentos ainda são necessários para a manutenção de sua saúde,
confirmando-se a liminar anteriormente concedida. Julgo extinto o processo,
com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC.
Incabível
a
condenação
em
honorários
advocatícios, em decorrência da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal
[...]”
Ausentes os recursos voluntários, vieram os autos
para processamento da remessa necessária.
Pelo despacho de fls. 62/63, o processo foi suspenso
em razão da decisão de afetação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao
Recurso Especial no 1.657.156-RJ, tema 106.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido
julgamento.
Pois bem.
As normas, constitucionais e legais, que tratam da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004686-58.2016.8.26.0066 -Voto no
4
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo, União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o
acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a um ou outro
ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito em face dos
entes estatais, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário ou
ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe,
TJSP,7.12.2010, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade dos medicamentos especificados na sentença (fls. 15/17):
“DIOVAN ANGLO 160MG/5MG, CONCOR 5MG, HIGROTON 25MG,
DPREV 5000MG, DK2CAL, DIOSMIN, PREVELIP, FORFIG 100MG”. Tal
exigência visa garantir a sua sobrevivência e o tratamento de sua
enfermidade.
Não há como negar a responsabilização do Estado
quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos entes
políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie, portanto,
o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido de que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004686-58.2016.8.26.0066 -Voto no
5
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que a impetrante tem direito à vida e à
saúde, como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que, no caso em tela, a prescrição foi feita
por profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às
penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de forma
inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004686-58.2016.8.26.0066 -Voto no
6
ou não dos medicamentos solicitados é da competência dos DRs.
EDMUNDO PEREIRA CAPARELLI DE OLIVEIRA (CRM no. 82.857) e
ANA LÚCIA BORGES (CRM No. 129.960), como decorre do Código de
Ética Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de
Medicina), de sorte que o inconformismo acerca da conveniência ou não de
tal tratamento, não comporta acolhida, sobretudo se considerarmos que
inexiste qualquer obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos da
rede pública para comprovar sua moléstia.
E nesse esteio, tem-se que a lista padronizada do
Ministério da Saúde, de medicamentos a serem fornecidos pelo Estado, é
meramente enunciativa, o que não afasta o dever constitucional de garantir a
vida e o acesso à saúde. Anote-se que o fornecimento do fármaco pode ser
realizado por medicamentos genéricos que apresentem os mesmos princípios
ativos daqueles prescritos.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR